Tribunal: TJDFT
Processo: 0729282-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TELETRABALHO. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FEITO DISTRIBUÍDO APÓS A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover descontos nos vencimentos dela, referentes às parcelas recebidas a título de adicional de insalubridade, entre os meses de março/2020 a março/2021, período em que trabalhou no regime de teletrabalho, por força da Pandemia do Covid/19.
2. No recurso inominado, alega que recebeu os valores de boa-fé, porque já recebia o adicional de insalubridade e não podia saber que não tinha direito de receber o adicional durante o período em que trabalhou no regime de teletrabalho. Alega que o erro foi do Distrito Federal, inexistindo o dever de restituir nenhuma quantia ao erário. Afirma que não lhe foi oportunizada, de forma administrativa, o direito a ampla defesa e ao contraditório. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente os pedidos iniciais. Contrarrazões do Distrito Federal arguindo preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, requereu a manutenção da sentença.
3. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Não prospera. A parte autora recorrente aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende ser aplicável ao caso concreto, preenchendo os requisitos do art. 1.010 do CPC. O Princípio da Dialeticidade foi observado. PRELIMINAR REJEITADA.
4. Registre-se que o feito guarda relação com o julgamento do Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."
5. Registre-se, ainda, que sobre o Tema no 1009 houve modulação dos efeitos conforme segue: “Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”. Ou seja, a partir de 19/05/2021.
6. O feito foi distribuído em 27/05/2021, data posterior à publicação do Acórdão que resultou no Tema no 1009. Assim, o princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial, quando se referirem à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
7. No período de 03/2020 a 03/2021, a parte autora recebeu equivocamente adicional de insalubridade, por erro da administração, em virtude de estar em regime de teletrabalho. Nos termos do § 2o do art. 77 da Lei 840/2011, o adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.
8. Consta dos autos que a rubrica adicional de insalubridade está discriminada no contracheque da parte autora, razão porque ela não pode alegar que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Noutro ponto, as regras do recebimento de tal adicional estão descritas no regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das Autarquias e das Fundações Públicas distritais, cujas regras cada servidor deve conhecer. Portanto, o caso dos autos, se ajusta ao entendimento do Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça, que garante ao erário a restituição do valor pago de forma indevida.
9. Restou demonstrada que a parte autora foi comunicada dos descontos através do Memorando No 41/2021 - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG (ID. Num. 38036197), no qual lhe oportunizava, no prazo de 30 dias, o direito de recorrer administrativamente, tendo a parte autora ficado inerte quanto a isso. Assim, a alegação de cerceamento de defesa não prospera, devendo a sentença ser mantida.
10. RECURSO CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
11. Condenada a parte autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré recorrida, fixado em 10% sobre o valor corrigido da causa. SUSPENSA sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.